Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S/A em face do acórdão de ID 1814526, por meio do qual, por maioria, se negou provimento à apelação interposta pelo CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA (autora), ao passo que se deu parcial provimento ao recurso da CLARO S/A (requerida), conforme ementa abaixo: CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado (art. 189, Código Civil). Em consequência, a obrigação se converte em obrigação natural, o que impossibilita exigir o seu cumprimento forçado. 2. O ordenamento jurídico brasileiro veda a inscrição e permanência do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes após o prazo de 5 anos, nos termos do Enunciado da Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Embora se trate de débitos prescritos, a inscrição na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não representa qualquer ofensa às regras consumeristas, por não se tratar de um “cadastro de inadimplentes”, mas de um “portal de negociação”. A disponibilidade desse dado ao cadastrado, informa-o de uma posição jurídica desvantajosa que talvez não tivesse conhecimento, concretizando o dever de informação dos gestores dos bancos de dados. 4. Ressalta-se que, de acordo com o recente entendimento do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 2.088.100/SP e 2.094.303/SP, não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. 5. A consulta a plataforma “SERASA LIMPA NOME” não é consulta pública, estando reservada ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), inexistindo publicização da informação, ou seja, não há divulgação pública dos dados cadastrados a terceiros, nem indicação de prejuízo ao escore de crédito. 6. Considerando que não tenho por ilícita a inclusão no cadastro “SERASA LIMPA NOME", muito menos motivo tenho para considerar vulnerado qualquer direito de personalidade, apto a ensejar indenização por danos morais. 7. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. 8. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido. Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator